Tribunal: TJDFT
Processo: 0753011-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PRÓPRIO PUNHO. LATROCÍNIO. INSUFICIÊNCIA OU PRECARIEDADE PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE AS REPRIMENDAS IMPOSTAS AOS CORRÉUS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA REJEITADA.
1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de admitir a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
2. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).
3. Inviável a pretensa equiparação de penas, diante da ausência de identidade fático-processual entre os corréus – processados e denunciados sob tipificações distintas, de acordo com a atuação de cada um.
4. Revisão criminal admitida e pedido julgado improcedente.